Tribunal: TJDFT
Processo: 0776183-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO AMBÍGUO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente/embargante em face do acórdão prolatado, sob a alegação de que o mesmo fora omisso quanto ao pedido alternativo “ou sucessivamente, que proceda às suas custas com o reparo do veículo junto à montadora Volkswagen -WV".
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado quanto ao pedido sucessivo.
IV. Razões de decidir
4. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que razão não assiste ao embargante. Isso porque nota-se que o referido pedido alternativo exposto não teve fundamentação correspondente na causa de pedir, levando a um evidente pedido ambíguo.
6. Note-se que o autor em nenhum momento juntou orçamento de reparo de lanternagem da porta a fim de oportunizar a manifestação dos réus, até porque estes, em nenhum momento, negaram sua responsabilidade. A despeito de sua alegação, a sentença manifestou-se, afirmando que “Mas não só: deveria o autor fazer o orçamento como sugerido pela ré – do serviço de lanternagem – até para que se pudesse postular este valor de forma alternativa.”, e o recorrente nem mesmo embargou da sentença.
7. Quanto à ambiguidade do pedido, este julgador, analisando todo o contexto fático bem como a fundamentação do recurso, concluiu que o pedido do recorrente consistia em condenar os embargados a lhe pagar a quantia devida ou proceder com o reparo diretamente na montadora, até porque, como mencionado, em nenhum momento o autor apresentou orçamento alternativo ou manifestou-se favorável ao serviço de lanternagem, levando a crer que o pedido alternativo se tratava do reparo requerido (troca da porta) diretamente na montadora, em vez de pago diretamente ao embargante.
8. Assim, por todo exposto, o acordão encontra-se em consonância com a peça recursal do recorrente, que pleiteou “que lhe pague o valor de R$6.605,00 (...) ou sucessivamente, que proceda 'as suas custas com o reparo junto à montadora".
V. Dispositivo
9. EMBARGOS CONHECIDOS REJEITADOS.

Tese de Julgamento: A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência Mencionada: STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP); STJ, súmula 362.